Tribunal: TJDFT
Processo: 0008096-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. ENCERRAMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVIMENTO No 7 DE 2012. CORREGEDORIA DO TJDFT. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ATENDIMENTO DA ORDEM QUE ENSEJOU O ARQUIVAMENTO.
1. Verificada a inaptidão dos herdeiros para o exercício da inventariança, bem como a inviabilidade de nomeação de inventariante dativo, mostra-se correto o encerramento do inventário, sem resolução de mérito, com base no Provimento no 7/2012 da Corregedoria do TJDFT c/c art. 485, IV do CPC.
2. O Provimento no 7/2012 prevê no §2o, do art. 2o, a possibilidade de prosseguimento do feito nos mesmos autos e sem o recolhimento de custas, no prazo de até 6 meses, quando houver a prática do ato que ensejou o arquivamento, de modo que o interessado no exercício da inventariança pode, com isso, requerer ao Juízo sucessório que seja designado para assumir o encargo.
3. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.